Tribunal: CARF
Processo: 13654.001059/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001059/2008-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.508 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu
parcialmente, apenas quanto à concomitância.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, Debcad no 37.151.882-2, referente a contribuições previdenciárias, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, parte patronal, incluindo as contribuições para o
financiamento das prestações concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001059/2008-38
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), além de contribuições
destinadas a terceiros, Debcad no 37.151.884-9.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 35/40), o lançamento visa impedir a decadência
tributária, tendo em vista que empresa teve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS indeferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, mas discute
o direito à isenção da cota patronal perante o Poder Judiciário, por meio da Ação Ordinária no
1999.38.00.033367-2.
Em sessão plenária de 09/12/2015, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2402-004.745 (fls. 202/213), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CONDIÇÃO DE ENTIDADE IMUNE. OBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ATO CANCELATÓRIO
DO BENEFÍCIO FISCAL.
Restando comprovado que a Recorrente se enquadra como entidade imune/isenta da
cota patronal das contribuições previdenciárias, uma vez observados os requisitos legais
para tanto, notadamente àqueles inscritos no artigo 55 da Lei 8.212/91, aplicável ao caso
à época, a constituição de créditos previdenciários concernentes à aludida contribuição
está condicionada à emissão de prévio Ato Cancelatório de Isenção, consoante
estabelece a legislação de regência.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA AO PRÉVIO ATO CANCELATÓRIO.
Poderá ser realizado o lançamento das diferenças de contribuições previdenciárias
destinado a prevenir a decadência, mesmo que haja discussão judicial ou administrativa
da matéria, desde que seja observada à regra processual e material para a constituição
do crédito tributário.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constituem
ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2402-004.952, de
15/02/2016 (fls 226/240). Abaixo transcreve-se ementa e registro de referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela embargante,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada,
sem qualquer efeito modificativo a decisão recorrida.
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO
CONSTATAÇÃO.
A aplicação da concomitância de instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas
discussões administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos. Inteligência da Súmula no 1 do CARF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA. NÃO
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
Constatada a inexistência de contradição no acórdão embargado, rejeitase a pretensão da
embargante.
Embargos Acolhidos em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, somente para a apreciação e
integração da questão de concomitância de instâncias, em razão de ser matéria de ordem
pública, e rejeitar a contradição apontada pela embargante.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/04/2016 (fl. 241) e, em 09/05/2016 (fl. 257), retornaram com Recurso Especial (fls. 242/256),
visando rediscutir as seguintes matérias: a) concomitância; b) nulidade do auto de infração; c)
nulidade do lançamento por vício formal; e d) o CARF não pode estabelecer o tipo de vício
que maculou o lançamento.
Pelo despacho de fls. 259/269, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, somente com relação às matérias descritas nos itens “a”, “b” e “c”.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos indicados como paradigmas,
relativamente às matérias admitidas a rediscussão:
a) concomitância;
Acórdão no 301-033.151
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. A propositura de ação judicial afasta o
pronunciamento da jurisdição administrativa sobre mesma matéria objeto da pretensão
judicial, razão pela qual não se conhece do recurso interposto. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Acórdão no 2403-001.845
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso Voluntário não Conhecido.
b) nulidade do auto de infração;
Acórdão no 3102-002.224
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
IMUNIDADE DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DEVIDO. POSSIBILIDADE. As entidades de assistência social que não cumprem os
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 14 do CTN não fazem jus a
imunidade das contribuições para seguridade social, prevista no art. 195, § 7o, da CF/88,
e fica sujeita a cobrança do crédito tributário devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2003
a
31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O auto de infração destinado à
formalização da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep devida em razão do
descumprimento dos requisitos da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, rege-
se pelo rito processual do art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, que não exige a emissão
prévia de ato declaratório suspensivo da imunidade. 2. O rito processual estabelecido no
art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se apenas à imunidade tributária relativa aos
impostos. Recurso Voluntário Negado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão n° 105-16.994
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa: NULIDADE - LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO FORA DAS
DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - Em atenção ao
princípio da instrumentalidade das formas, não cabe declarar nulidade sem que parte
demonstre o efetivo prejuízo sofrido, sendo, portanto, insubsistente o pleito de nulidade
do auto de infração pela mera circunstância de haver sido lavrado na repartição da
Delegacia da SRF.
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - FALTA DE
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - É improcedente o
pleito de nulidade por cerceamento de defesa por falta de descrição da infração
cometida, quando, no Termo de Verificação, o autuante descreve que os lançamentos
foram baseados em omissão de receitas, que restaram caracterizados pelo cotejo entre os
valores constantes nos livros de saídas, que coincidiam com as receitas declaradas ao
fisco estadual, e os valores declarados ao fisco federal, estes sendo significativamente
inferiores àqueles.
DCTF - APRESENTAÇÃO DURANTE AÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE - A entrega de DCTF durante a ação fiscal exclui a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

espontaneidade do sujeito passivo, sujeitando o contribuinte às multas de ofício ou
qualificada.
MULTA QUALIFICADA - PERCENTUAL - LEGALIDADE - Correta a aplicação da
multa qualificada, quando se evidencia o intuito de fraude, sendo que seus percentuais
são os determinados expressamente em lei.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - LEGALIDADE - A utilização da taxa Selic como
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA SOBRE MULTA - Não procede a
reclamação de aplicação da taxa Selic sobre a multa qualificada, quando o
demonstrativo de multa e juros de mora é claro ao demonstrar a incidência dos juros de
mora somente sobre o principal. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS - É infundado o pleito de
compensação dos valores exigidos com os recolhidos a título de Simples quando se
constata claramente, no auto de infração e no Termo de Verificação, que tais
compensações foram efetuadas. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
c) nulidade do lançamento por vício formal;
Acórdão n° 203-09.332
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio.
Acórdão n° 3201-00.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa. Recurso de Oficio Negado.
A Fazenda Nacional fundamenta seu apelo com base nas seguintes alegações:
CONCOMITÂNCIA
 É cediço que a opção pela via judicial implica a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso formulado. Inicialmente, para se
evitar decisões conflitantes. Ademais, porque é inquestionável a
autoridade do pronunciamento do Poder Judiciário em relação aos
decisórios proferidos por órgãos administrativos, em razão do Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição.
 Nesse sentido, o Decreto-lei no 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como
a Lei n.o 6.830/1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória
ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso
interposto.
 Na mesma esteira, foi editado o Ato Declaratório Normativo (ADN) N.o
3/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal-COSIT.
 É em tal contexto que se delineia a situação dos presentes autos.
 Com efeito, na hipótese em tela, o contribuinte propôs, judicialmente,
demanda com o mesmo objeto versado no feito administrativo fiscal,
incorrendo na alínea “a” do citado Ato Declaratório Normativo (“a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto”).
 Dessa maneira, uma vez bem assentadas tais premissas, o entendimento do
acórdão recorrido não deve prevalecer, por contrariar o conteúdo da
Súmula CARF no 01.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
 Na hipótese de não ser aceito o entendimento acima, requer a aplicação ao
presente caso, do entendimento contido no Acórdão paradigma no 3102-
002.224 e nos Acórdãos nos 203-11.969 e 203-10.664, que afastaram a
declaração de nulidade do lançamento, mesmo diante da ausência de
emissão prévia de Ato Cancelatório de Isenção/Imunidade.
 Nos citados julgados, prevaleceu o entendimento de que a emissão de Ato
Declaratório somente é indispensável nos processos que envolvam a
cobrança de imposto, e não contribuições.
 Ademais, a jurisprudência do CARF tem firmado o entendimento que se o
autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante substanciosa defesa, abrangendo não
somente preliminares, mas também razões de mérito mostra-se incabível a
declaração de nulidade de lançamento por vício insanável, devendo
prevalecer os princípios da instrumentalidade e economia processual em
lugar do rigor das formas.
 Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa do contribuinte neste
processo, pelo que a decretação da nulidade do lançamento representa a
desnecessária movimentação da máquina pública, com o dispêndio de
recursos do erário, para a repetição de atos administrativos válidos,
perfeitos e eficazes.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

 Portanto, a nulidade do lançamento deve ser afastada, e os autos devem
retornar à Câmara a quo para que essa se manifeste sobre o mérito do
recurso voluntário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL.
 Na hipótese de não se acolher o entendimento quanto a ausência de
nulidade do auto de infração, passa-se a demonstrar que o lançamento
deve ser anulado por vício formal.
 Pela leitura dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e do
art. 142 do CTN, percebe-se que os requisitos neles elencados possuem
natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casu, o
auto de infração, deve exterioriza-se.
 Desse modo, tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício
formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou
indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de ordem legal
para a sua feitura.
 Na hipótese em apreço, a deficiência da motivação do lançamento é causa
de anulação por vício formal e não, material, vez que foi preterida a
determinação estabelecida em lei.
 A jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o auto de
infração por vício de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns
dos requisitos estipulados no art. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e/ou art.
142 do CTN. Cita decisões administrativas.
Cientificado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu parcial seguimento em 10/05/2017 (fl.
278), o Contribuinte, em 25/05/2017 (fl. 291), ofereceu as contrarrazões de fls. 283/290, com os
argumentos a seguir reproduzidos:
 A Recorrente alega que o recurso voluntário interposto pela Recorrida não
poderia sequer ser conhecido, porque esta discute, na via judicial, a mesma
matéria submetida à apreciação do Colegiado em grau recursal.
 Tergiversa a Recorrente e busca induzir ao erro essa CSRF.
 Em 22/09/1999, a Recorrida ingressou com Ação Declaratória no
1999.38.00.033367-2, objetivando provimento judicial que lhe garantisse
o direito de fruir a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, tendo em vista o indeferimento, pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS, para o período de 20/04/1988 a
15/09/1999.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

 Por meio do Auto de Infração impugnado, a autoridade tributária
constituiu créditos relativos às competências 09/2003 a 12/2003,
dispensando-se das formalidades legais, apenas sob a justificativa de haver
lide pendente na esfera judicial. Ocorre, entretanto, que o período em
discussão na esfera judicial é totalmente diverso das competências nas
quais foi apurado o crédito impugnado.
 O acórdão recorrido estabeleceu, como premissa fática para o julgamento,
que
“... mesmo tendo a autoridade tributária à sua disposição todos os documentos
pertinentes à escrituração contábil - bem como os demais documentos estabelecidos
pelo art 55, incisos I a V, da Lei 8.212/1991, atualmente revogado pela Lei 12.101/2009
- limitou-se a justificar a autuação apenas pela existência do indeferimento do pedido de
renovação do CEBAS, com validade para o período de 20/04/1998 a 15/09/1999, o qual
veio a ser reformado pelas instâncias judiciais ordinárias. Contudo, não houve a emissão
de qualquer Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais, conforme previa o
§ 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991, nem a observância se a entidade cumpria ou não os
demais requisitos desse mesmo artigo”.
 Resta claro que o Recorrido não está discutindo em juízo o seu direito de
imunidade às contribuições previdenciárias no período compreendido
pelas competências utilizadas para a indevida constituição do crédito
tributário objeto desses autos.
 Não procede, pois, a alegação que o acórdão recorrido divergiu dos
acórdãos no 301-33-151 e no 2403-001.845, pois, nos casos apontados
como paradigma, o contribuinte efetivamente discutia em juízo a validade
dos mesmos créditos constituídos pelo Fisco.
 Por esta razão, não há concomitância entre o processo administrativo e a
Ação Declaratória na qual o Recorrido figura como autor.
 Uma vez estabelecido que o objeto da Ação Declaratória proposta pelo
Recorrido e ainda em tramitação no Poder Judiciário não abarca o objeto
do processe administrativo no qual foi exarada a decisão recorrida,
imperioso reconhecer que é nulo o Auto de Infração, em razão da total
ausência de motivação para sua lavratura.
 Como apontou o acórdão recorrido:
“...constata-se também que a Recorrente possuía o CEBAS, vigente à época do período
de apuração, conforme documentos acostados aos autos, bem como das informações
constantes das peças de instrução fornecidas pelo Fisco. Com isso, depreende-se que a
Recorrente possuía o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), atendendo o requisito do inciso II
do art. 55 da bei 8.212/1991”.
 A conclusão não poderia ser outra:
“Assim, ao realizar o lançamento, o Fisco deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal
ou em Relatório Complementar, de maneira clara e exaustiva, a motivação fática - que
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

foi a ausência do CEBAS, este deveria ser acompanhado do Ato Cancelatório de
Isenção, e a falta de requerimento de isenção junto ao INSS bem como a motivação
jurídica, que foi o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/1991. Esclareço, ainda, que não há
qualquer registro nos Fundamentos Legais do Debito (FLD) dessa motivação jurídica.
Nesse passo, não existindo Ato Cancelatório de isenção das Contribuições Sociais, isso,
por si só, enseja a nulidade do lançamento jiscal por cerceamento ao devido processo
legal”.
 Não se trata, como visto, de mero vício procedimental.
 Ora, se o fundamento da autuação é o suposto descumprimento de
exigência estabelecida em lei para a caracterização do ente imune, é
preciso dar ao autuado a oportunidade de defender-se e demonstrar o
contrário.
 Vale relembrar que a atuação foi motivada pela equivocada compreensão
de haver demanda judicial que abarcaria o período fiscalizado. Ledo
engano.
 A Ação Declaratória proposta pelo Recorrido refere-se a um período e
objeto específico: direito de renovação do CEBAS para o período de
20/04/1998 a 15/09/1999.
 Ainda que, por mera hipótese, o Recurso Extraordinário interposto pela
Fazenda Nacional venha ser provido (e julgada improcedente a Ação
Declaratória), ainda assim tem o Recorrido o direito de provar.que, nas
competências objeto do Auto de Infração satisfazia as exigências
estabelecidas em lei para o gozo da imunidade em relação às contribuições
para a Seguridade Social.
 No período autuado, o Recorrido não só era portador do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (conforme apontado pelo
acórdão recorrido), como satisfazia todas as demais condições
estabelecidas, quer em lei ordinária, quer em lei complementar, condições
estas que não foram infirmadas pela autoridade tributária.
 Por outro lado, caso seja desprovido o Recurso Extraordinário pendente de
apreciação (o que é muito provável), não terá o Recorrido obtido um salvo
conduto para fruir a imunidade em relação às contribuições para a
seguridade social. O Recorrido estará sujeito à regular fiscalização, pois
“não há direito adquirido a regime jurídico”.
 Qualquer que seja o desfecho da Ação Declaratória, não estará o Recorrido
isento de ser fiscalizado, nem estará o Fisco dispensado de fundamentar
eventual autuação. Por essa singela razão, a emissão de prévio Ato
Cancelatório de Isenção, nos termos da legislação em vigor à época da
autuação, era indispensável.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

 Portanto, é materialmente viciado o lançamento fiscal, quando a autoridade
administrativa deixa de observar os requisitos previstos no art. 142 do
CTN (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante devido e identificação do sujeito passivo),
motivo pelo qual o mesmo deverá ser considerado nulo.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
Como dito no relatório, as matérias admitidas a rediscussão cingem-se a: )
concomitância; b) nulidade do auto de infração; e c) nulidade do lançamento por vício
formal.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Em relação à matéria “a) concomitância”, a Fazenda Nacional argumenta que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu provimento ao recurso
voluntário, apesar de a matéria, objeto do apelo, também ser elemento de apreciação judicial.
De acordo com a peça recursal, a decisão recorrida divergiu da jurisprudência do
CARF, em que se reconhece que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por
qualquer modalidade, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia tácita do sujeito passivo às instâncias administrativas e desistência de eventual recurso
interposto.
Contudo, a despeito dos argumentos recursais, da comparação entre as decisões
recorrida e paradigmas, não se verifica a similitude necessária ao reconhecimento da
divergência.
De se esclarecer que, neste ponto, o apelo fazendário insurge-se contra o Acórdão
de Embargos no 2402-004.952, que assim tratou da matéria:
É essencial consignar que não basta o mero ajuizamento de ação judicial para se
estampar o imediatismo da concomitância de instâncias administrativa e judicial,
necessário fazer o cotejo entre o objeto da ação e do recurso administrativo, para avaliar
se a desistência se materializou.
[...]
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

No caso dos autos, o objeto da peça recursal versa, em síntese, sobre as seguintes
questões:
1. se a Recorrente seria ou não detentora do CEBAS para as competências
autuadas, conforme quadro demonstrativo das renovações do CEBAS
(período de 1999 a 2011), já que o Fisco lançou os valores para evitar a
decadência e com base no indeferimento do pedido de renovação do CEBAS,
com validade para o período de 20/04/1998 a 15/09/1999;
2. se o Fisco considerou ou não os pedidos de renovação do CEBAS para os
períodos posteriores a 20/04/1998 a 15/09/1999, já que o Fisco não emitiu
Ato Cancelatório de Isenção;
3. se a Recorrente perdeu ou não a sua condição de isenta da cota patronal das
contribuições previdenciárias, pois cabia ao Fisco demonstrar que, no período
autuado, a Recorrente deixou de cumprir algum dos pressupostos da aludida
benesse fiscal.
Por sua vez, o objeto litigioso da ação judicial versa sobre a discussão da necessidade ou
não de lei complementar para se estabelecer a disciplina normativa das exigências a
serem preenchidas pelas entidades beneficentes de assistência social para efeito de
reconhecimento da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal. Diz
a decisão de recebimento do Recurso Extraordinário no 567076, verbis:
[...]
Ressalte-se, de início, que a jurisprudência administrativa é exatamente no sentido
do que se estabeleceu nos acórdãos apresentados à guisa de paradigmas, visto que referidos
acórdãos estão inclusive amparados pela Súmula CARF no 1.
Ocorre que o acórdão proferido em sede de embargos, como visto dos excertos
reproduzidos acima, rejeitou os argumentos apresentados pela ora Recorrente em virtude de, no
entendimento do Colegiado a quo, inexistir identidade entre as demandas discutidas nas esferas
administrativas e judicial. Por outro lado, os paradigmas analisaram situações absolutamente
diversas, sendo que o reconhecimento da concomitância decorreu das especificidades de cada
processo, e não de divergência interpretativa a ser dirimida em sede de recurso especial.
Veja-se que o dissídio jurisprudencial que a Fazenda Nacional intenta demonstrar
não se sustenta sobre interpretação da legislação tributária examinada no acórdão recorrido, mas
sobre juízo que a Recorrente faz acerca da identidade de objetos entre os processos
administrativo e judicial, identidade essa que não foi reconhecida em sede de julgamento de
embargos de declaração.
Não há, dessa forma, interpretação divergente da legislação tributária a ser
dirimida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas irresignação da ora Recorrente com os
termos da decisão desafiada.
No que diz respeito à matéria “b) nulidade do auto de infração”, tem-se que a
decisão recorrida, Acórdão no 2402-004.745, declarou nulo o lançamento por entender que os
elementos fáticos probatórios que o compõem não registraram de forma clara e precisa a
fundamentação legal ensejadora da autuação. De acordo com referida decisão, a motivação fática
e jurídica da autuação fiscal estaria em desconformidade com a legislação tributária e com os
fundamentos da Constituição Federal de 1988, pois a autoridade lançadora teria se limitado a
justificar o Auto de Infração no indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, válido para o
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

período de 20/04/1998 a 15/09/1999, sem, contudo, emitir Ato Cancelatório de Isenção das
Contribuições Sociais, conforme previa o § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991, ou verificar se a
entidade cumpria ou não os demais requisitos previstos nesse mesmo artigo.
Além do que, a decisão ordinária informa que, relativamente ao período de
apuração do tributo (01/09/2003 a 31/12/2003), o Contribuinte possuía CEBAS, atendendo,
dessa forma, o requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/1991, e que apenas não havia
apresentado requerimento solicitando a isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias ao INSS, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, de acordo com o voto condutor da decisão atacada, o Fisco deveria
ter demonstrado de maneira clara e exaustiva, a motivação fática do lançamento (a ausência do
CEBAS), emitido Ato Cancelatório de Isenção, bem assim motivado a autuação no § 1° do art.
55 da Lei 8.212/1991, em decorrência da não apresentação de requerimento de isenção junto ao
INSS, de modo a possibilitar o acesso do Sujeito Passivo à ampla defesa e ao contraditório.
Vejamos trechos da decisão recorrida a respeitos dessas questões:
Conforme se observa nos autos, mesmo tendo a autoridade tributária à sua disposição
todos os documentos pertinentes à escrituração contábil – bem como os demais
documentos estabelecidos pelo art. 55, incisos I a V, da Lei 8.212/1991, atualmente
revogado pela Lei 12.101/2009 –, limitou-se a justificar a autuação apenas pela
existência do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, com validade para o
período de 20/04/1998 a 15/09/1999, o qual veio a ser reformado pelas instâncias
judiciais ordinárias. Contudo, não houve a emissão de qualquer Ato Cancelatório de
Isenção das Contribuições Sociais, conforme previa o § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991,
nem a observância se a entidade cumpria ou não os demais requisitos desse mesmo
artigo.
[...]
Do dispositivo transcrito, verificamos que os requisitos referem-se a um rol exaustivo,
incisos I a V, para que se possa gozar da imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias, prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Dentro do quadro fático e jurídico, verifica-se que o Fisco não observou a necessidade
de prévio cancelamento da imunidade/isenção da entidade, a partir da emissão de Ato
Cancelatório, consoante disposto no § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991 c/c o artigo 305, e
seus parágrafos, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, como condição à constituição
do crédito previdenciário em epígrafe, maculando, assim, o lançamento fiscal em sua
plenitude.
[...]
Aparentemente a motivação fática para ensejar o presente lançamento fiscal seria a não
apresentação de requerimento junto ao INSS pela Recorrente, solicitando a isenção da
cota patronal das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei
8.212/1991. Entende-se que esse requerimento é apenas um elemento formal
declaratório para se estabelecer a imunidade para a Recorrente.
Para o Fisco, a não emissão do Ato Cancelatório se justificaria no fato de a entidade
possuir decisão judicial reconhecendo sua isenção ou está discutindo a matéria no
âmbito judicial, o que não podemos concordar. Pois, da mesma forma que fora
constituído o crédito previdenciário, ainda que garantida a isenção da entidade por força
de provimento judicial, ficando sobrestado o final do trâmite administrativo até decisão
judicial final transitada em julgado, deveria o Fisco emitir o Ato Cancelatório, dando
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

seguimento no eventual rito processual na esfera administrativa e, sendo procedente
referido Ato, ficaria, igualmente, sobrestado até o término do processo judicial.
Em outras palavras, a mesma conduta adotada por ocasião da lavratura da autuação sob
análise deveria ter sido observada do procedimento pertinente à Informação Fiscal
emitida e eventual Ato Cancelatório, de maneira a oferecer condições à constituição do
crédito previdenciário que ora se contesta. Assim, não o tendo feito, não há como
prosperar o lançamento fiscal.
Por sua vez, constata-se também que a Recorrente possuía o CEBAS, vigente à época
do período de apuração, conforme documentos acostados aos autos, bem como das
informações constantes das peças de instrução fornecidas pelo Fisco. Com isso,
depreende-se que a Recorrente possuía o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), atendendo o
requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Assim, ao realizar o lançamento, o Fisco deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal ou
em Relatório Complementar, de maneira clara e exaustiva, a motivação fática – que foi
a ausência do CEBAS, este deveria ser acompanhado do Ato Cancelatório de Isenção, e
a falta de requerimento de isenção junto ao INSS –, bem como a motivação jurídica, que
foi o § 1° do art. 55 da Lei 8.212/1991. Esclareço, ainda, que não há qualquer registro
nos Fundamentos Legais do Debito (FLD) dessa motivação jurídica.
Nesse passo, não existindo Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais, isso,
por si só, enseja a nulidade do lançamento fiscal por cerceamento ao devido processo
legal.
[...]
No caso concreto, em entidade que preenchia os requisitos previstos nos incisos do art.
55 da Lei 8.212/1991, é imprescindível que o lançamento fiscal que apura valores
oriundos da cota patronal previdenciária seja devidamente fundamentado, uma vez que
a apuração dessa contribuição previdenciária se trata de medida excepcional que
depende de comprovação de requisitos específicos da legislação previdenciária, que
davam eficácia e aplicabilidade a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal.
O trabalho de auditoria fiscal deverá demonstrar, com clareza e precisão, os motivos da
lavratura da exigência tributária. Isso está em consonância com o art. 50 da Lei
9.784/1999, que estabelece a exigência de motivação como condição de validade do ato,
bem como §1o do mesmo artigo que exige motivação clara, explícita e congruente.
[...]
Claro é que esses requisitos são exigidos pela legislação para que se cumpra a
determinação presente na Lei Magna de observação à garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório.
[...]
Não há como ter acesso à defesa e, consequentemente, contraditar a infração imputada à
Recorrente, sem que todos os requisitos estejam presentes no procedimento de auditoria
fiscal realizado pelo Fisco, seja no Relatório Fiscal ou Relatório Complementar, seja em
outros documentos inseridos nos autos.
Diante dos relatos delineados anteriormente, está claro que faltam requisitos para a
validade da presente autuação, requisitos estes que são necessários para o exercício da
ampla defesa e do contraditório da Recorrente. Logo, restou prejudicado o direito de
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

defesa da Recorrente, pois foi lhe imputada autuação sem a descrição clara e precisa da
motivação fática e jurídica. (Grifou-se)
Nenhuma dessas questões é abordada no primeiro paradigma, Acórdão no 3102-
002.224. Naquele caso, o que se discute é a alegação do contribuinte de que, na condição de
entidade imune, “a lavratura do Auto de Infração somente poderia ser realizada após edição de
ato declaratório de suspensão dos efeitos da imunidade (ou da isenção condicionada) da
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme determina o art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1.996”.
Contudo, essa alegação foi afastada porque o preceito legal suscitado pelo sujeito
passivo somente seria aplicável a impostos, não alcançando a contribuição para o Pis/Pasep, bem
assim porque, na data da lavratura do auto de infração, encontrava-se vigente o art. 31 da Medida
Provisória no 446/2008, o qual determinava que, havendo o descumprimento, pela entidade, dos
requisitos estabelecidos para fruição da imunidade (ou isenção) das mencionadas contribuições,
a fiscalização deveria lavrar o auto de infração relativo ao período correspondente e relatar os
fatos que demonstrariam o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade/isenção.
Verifica-se, desse modo, inexistir a similitude fática necessária à instauração do
dissenso interpretativo. Tampouco se pode afirmar que houve interpretação divergente da
legislação tributária, tendo em conta que as disposições legais suscitadas nesse primeiro
paradigma não serviram de fundamento para o julgado atacado, sobretudo por não serem
aplicáveis à situação ali tratada.
Relativamente ao segundo paradigma, Acórdão no 105-16.994, é arguida a
nulidade do auto de infração sob os seguintes fundamentos: i) o contribuinte não teria recebido
cópia de inteiro teor de todos os atos fiscais concomitante à ciência do auto de infração; ii) a
autuação teria sido lavrada e cientificada na repartição fiscal e não no estabelecimento da
empresa; e iii) falta de descrição válida, capaz de tornar possível de se identificar a infração
cometida.
No entanto, com base nos elementos acostados àquele processo, a autoridade
julgadora afastou a hipótese de nulidade, considerando que os documentos que o instruíram
foram obtidos junto ao próprio contribuinte, sendo legitima a lavratura do auto de infração fora
do estabelecimento do sujeito passivo e que a infração fora corretamente descrita, permitindo o
adequado exercício do direito de defesa. Vejamos:
A primeira alegação é de que não teria recebido cópia de inteiro teor de todos os atos
fiscais concomitante à ciência do auto de infração. No entanto, não esclarece quais
seriam os documentos que teriam sido ocultados. Compulsando os autos, verifica-se que
os documentos que o instruem foram obtidos junto ao próprio contribuinte (GIA's,
DCTF's) ou foram preparados a partir daqueles documentos. Verificando a impugnação
também percebe-se que o contribuinte defende-se de todas as imputações que lhe são
feitas na autuação, não se configurando qualquer óbice à sua defesa.
Estando ausentes as hipóteses previstas no Decreto 70.235, afasto a preliminar de
nulidade arguida.
A segunda preliminar de nulidade arguida diz respeito ao local de lavratura do auto, que
foi lavrado e cientificado na repartição fiscal e não no estabelecimento da empresa.
Esta matéria já foi sumulada no âmbito deste colegiado:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

Súmula 1°CC n° 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Portanto, afasto também esta preliminar de nulidade.
Outro vício formal alegado é a falta de descrição válida , capaz de tomar possível de se
identificar a infração cometida.
No entanto, verifica-se no termo de fls. 132 a 139 e no próprio texto do auto de infração
a descrição completa das infrações imputadas ao contribuinte, que, inclusive, permitiu
que delas se defendesse.
Afasto, portanto, também essa alegação de nulidade.
Evidente, portanto, a dissimilitude fática em relação ao acórdão recorrido, em que,
como se viu, a nulidade do auto de infração foi declarada em razão de vício relacionado a
deficiência de motivação fática e jurídica quanto à ausência de CEBAS, emissão de Ato
Cancelatório de Isenção e não apresentação, pelo contribuinte, de requerimento de isenção junto
ao INSS.
Descabe, dessa forma, o reconhecimento de dissídio jurisprudencial também em
relação a esse segundo paradigma.
Quanto à matéria “c) nulidade do lançamento por vício formal”, por meio da qual
se busca discutir a natureza do vício que maculou o Auto de Infração, convém reiterar que o
lançamento foi efetuado com a finalidade de prevenir a decadência, haja vista a interposição de
ação judicial pelo sujeito passivo, em que se pleiteia o direito à isenção das contribuições
previdenciárias patronais. De se repisar ainda que, nos termos da decisão recorrida, o lançamento
foi motivado exclusivamente no indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, alusivo ao
período de 20/04/1998 a 15/09/1999 e que, no que diz respeito às competências objeto do
lançamento, o Contribuinte possuía CEBAS válido, preenchendo, assim, os requisitos previstos
no art. 55 da Lei no 8.212/1991 para o gozo da isenção.
Por essas razões, no entender do Colegiado a quo, para que autuação estivesse
adequadamente fundamentada, seria necessária a emissão de Ato Cancelatório de Isenção, com
fundamento no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991. A inobservância de tais requisitos
justificaria a anulação do lançamento por vício de caráter material, visto tratar-se de defeito
relacionado ao seu conteúdo, a possibilitar a exigência indevida de tributo, em ofensa ao
princípio da legalidade.
Na sequência, reproduz-se trechos da decisão a esse respeito:
Sobre o vício praticado entendo ser o mesmo de natureza material, pois o Fisco delineou
uma motivação fática e jurídica de forma equivocada do contexto evidenciado nos autos
e na escrituração contábil da Recorrente, ensejando um lançamento que, conquanto
identifique a infração imputada, não atende de forma adequada a determinação da sua
exigência nos termos da legislação previdenciária.
Tal vício material está nitidamente constatado no momento em que o Fisco, no
Relatório Fiscal, delineou um motivo fático de forma inadequada com o pressuposto de
direito, caracterizando uma motivação insuficiente. Isso está em consonância com o
estabelecido pelo art. 142 do CTN, que assim dispõe:
[...]
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

Mesmo entendimento previsto no art. 59, II, do Decreto 70.235/1972, que enseja a
nulidade dos atos manifestado pelo Fisco com preterição do direito de defesa da
Recorrente.
[...]
Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do
lançamento (no caso, a motivação fática e jurídica da incidência da lei), ela certamente
estará infringindo a disposição legal pertinente (seja aquela aplicável à incidência da lei,
ou à determinação da matéria tributável), importando na existência de um vício
material.
[...]
Veja-se, assim, que a ocorrência do vício material está diretamente ligada com a
deformidade do conteúdo do lançamento, que acaba por exigir indevidamente tributos
do sujeito passivo, em ofensa, inclusive, ao princípio da legalidade, situação inaceitável
nas relações do Fisco com o contribuinte.
Diferentemente do que se verifica no julgado fustigado, o primeiro paradigma
admitido para esta matéria, Acórdão n° 203-09.332, retrata cenário em que a imunidade da
Cofins é tratada inadequadamente como decorrente de outro processo onde são discutidas as
exigências relativas ao Imposto de Renda e à CSLL. Por essa razão, não foi reportada no auto
relacionado à Cofins a legislação específica do tributo, nem mesmo descritas de forma adequada
as faltas cometidas, com a indicação dos elementos de prova que lhes são inerentes. Em
consequência disso, o lançamento foi anulado “por falta de vinculação à norma jurídica com a
devida descrição dos fatos”. Confira-se:
Por se tratar de matéria envolvendo a imunidade da COFINS, há de se observar a
independência deste processo em relação ao Processo de n° 13133.000025/99-62
(Imposto de Renda e CSLL), o qual foi julgado em Sessão de 11 de junho de 2003, por
meio do Acórdão n° 107-07.197, de forma a dar provimento ao recurso voluntário para
anular o Ato Declaratório n° 15, de 27 de março de 2002, que suspendera a imunidade.
Reitero que a independência deste se justifica porque os tributos são essencialmente
diferentes em sua materialidade e em seus pressupostos legais.
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n° 9.430/96
não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo, ainda que a
suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir como subsidio
para aplicabilidade do direito.
[...]
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os que
possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratário e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência, reitero
que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-se reportar à
legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos
praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser descritos no auto
específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Estas
considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a
prova" regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no processo e com
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente do IR porque
assim não o quis o legislador.
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não há
tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca
clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida.
Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido,
claro, cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no
lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo
por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro
lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou
está submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
Nesse passo, não obstante as decisões cotejadas façam referência ao
descumprimento de regras descritas no art. 142 do CTN e a falta de clareza na descrição dos
fatos, as diferenças verificadas em relação aos fatos delineados na decisão recorrida (ausência de
emissão de Ato Cancelatório de Isenção, com fundamento no § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991) e paradigma (falta de vinculação do lançamento à norma jurídica especificamente
relacionada ao tributo), a meu ver, impossibilitam o reconhecimento da divergência
jurisprudencial, visto que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos diversos e as
diferentes soluções não resultam no paralelismo ou confronto de teses a ensejar o recurso
especial de divergência.
O segundo paradigma, Acórdão n° 3201-00.248, refere-se a procedimento fiscal
instaurado para aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias importadas,
pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias, conforme determina o art. 23, inciso V, §
3° do Decreto-Lei n° 1.455/1976, alterado pela Lei n° 10.637/2002. In casu, resolveu-se por
anular o lançamento por vício formal, por se considerar insuficiente a demonstração dos dados
que serviram de base para a determinação da matéria tributável, em razão da falta de
demonstrativos e de provas documentais que pudessem respaldar o cálculo do montante devido.
Em verdade, contexto delineado nesse segundo paradigma não tem relação
alguma com as circunstâncias examinadas nos presentes autos, o que também conduz à
constatação de que inexiste o dissenso jurisprudencial suscitado, na medida em que as
conclusões a que chegaram os colegiados recorrido e paradigmático decorreram não de
divergência de interpretação da legislação tributária, mas do quadro fático-jurídico específico de
cada processo.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001059/2008-38

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital